Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-12.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001698-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR PARZIANELLO - CPF: 034.618.281-65 (ADVOGADO), ANIMAL PLANET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME - CNPJ: 25.313.700/0001-67 (AGRAVANTE), JESSICA TOME TREVISOL - CPF: 029.647.601-36 (AGRAVANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVADO), ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.258.221/0002-64 (AGRAVADO), AUTOVEMA VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.968.287/0002-17 (AGRAVADO), JOSE CRISTIANO PINHEIRO - CPF: 589.502.571-49 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–AÇÃO

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO –POSSÍVEL DEFEITO DE FÁBRICA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO

–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA

–
PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO
–

REQUISITO NECESSÁRIO (ARTIGO 300 DO CPC)
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

É improcedente o pedido de tutela de urgência para a imediata restituição de valor pago por veículo zero-quilômetro se os alegados defeitos de fábrica demandam dilação probatória e não foi demonstrado perigo de dano com a manutenção do
statu quo
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001698-12.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Sapezal que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que as agravantes pleiteavam a restituição do valor pago pelo veículo.

As agravantes alegam que em 10-2-2020 adquiriram um automóvel Uno Attractive 1.0 8V 4P, placa QCK3B62, zero-quilômetro, por R$ 40.668,88, o qual apresentou falhas após quase 100km rodados, e então foi encaminhado à oficina várias vezes.

Afirmam que em novembro/2020 precisou ser guinchado até Vilhena-RO, sendo constatado vício do produto, e demorou aproximadamente 34 dias para que pudesse usá-lo de novo.

Aduzem que mesmo assim o problema principal (pane no sistema elétrico) nem sequer foi diagnosticado.

Sustentam que preenchem os requisitos para a concessão da medida, visto que os defeitos de fábrica não foram sanados em 30 dias, como estabelece o art. 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. E mais, há risco à vida/saúde inclusive dos seus colaboradores que diariamente o utilizam no trabalho para transportar animais de estimação dos seus clientes.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID n.
75420044
).

Contraminutas apresentadas (IDs n
79205488
,
79437969
e 91024963).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As agravantes se insurgem contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em que visavam a restituição da quantia paga pelo veículo
Uno Attractive 1.0 8V 4P, placa QCK3B62, adquirido há pouco mais de um ano e que apresentou “pane elétrica” expondo seus funcionários a risco de vida
.

O deferimento de tais medidas demanda prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos não se verifica o perigo de dano, já que a aplicabilidade do art. 18, §1°, do CDC, é matéria a ser resolvida juntamente com o mérito da demanda.

É necessário primeiro determinar o término do vínculo contratual para depois decidir a respeito da restituição de ambas as partes ao
statu quo
ante.

Além disso, a devolução da quantia paga monetariamente atualizada caracteriza pretensão meramente indenizatória, e não há sequer indícios de que persistem os defeitos no automóvel (art. 373, inciso I, do CPC). Assim, impõe-se a manutenção da interlocutória proferida na origem.

De qualquer maneira, o
pedido da parte autora, se procedente, será atendido no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não vislumbrada nesta oportunidade.

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI n. 10024133306878001, 18ª Câmara Cível, TJ-MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014, sem destaques no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Cort
e. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME
.”

(AI n. 70070674254, 4ª Câmara Cível, TJ-RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016, sem grifos no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ART. 561 DO CPC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESAVENÇA CONTRATUAL. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. I - Para a concessão da liminar de reintegração de posse, exige-se que o autor comprove, cumulativamente i) sua posse, ii) o esbulho praticado pelo réu, iii) a data do esbulho, a fim de caracterizar a posse nova, e a iv) perda da posse; II - A rescisão do contrato de compra e venda é condição precípua para o deferimento da reintegração de posse, ainda que diante da inadimplência do comprador, vez que a posse exercida pelo comprador é justificada pelo contrato firmado entre as partes, o que afasta, por conseguinte, o requisito exigido para a concessão da medida liminar
”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.551628-9/001, relatora Desa. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, julgado em 05/02/2021, publicação da Súmula em 05/02/2021).

E mais, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão, que está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas suficientes para ensejar sua reforma.

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021